Tribunal: TJSP
Processo: 1000303-43.2019.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos do devedor. Impugnação parcial do valor executado.
Gratuidade Judiciária. Demonstração da presença dos pressupostos. Pessoa física. Prova documental suficiente a embasar o pedido. Benesse concedida, observando-se seus efeitos ex nunc.
Valor da causa. Embargos à execução. Proveito econômico pretendido pelos devedores. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos do devedor. Impugnação parcial do valor executado.
Gratuidade Judiciária. Demonstração da presença dos pressupostos. Pessoa física. Prova documental suficiente a embasar o pedido. Benesse concedida, observando-se seus efeitos ex nunc.
Valor da causa. Embargos à execução. Proveito econômico pretendido pelos devedores. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000303-43.2019.8.26.0030, da Comarca de Apiaí, em que são apelantes TANIA
APARECIDA RIBAS COUTINHO DE PONTES COELHO & CIA LTDA ME,
JOAO ALBERTO DE PONTES COELHO JUNIOR e TANIA APARECIDA
RIBAS COUTINHO DE PONTES COELHO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS GOLDMAN E MARIO
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000303-43.2019.8.26.0030 -Voto no
2
Apelação no 1000303-43.2019.8.26.0030
Comarca: Apiaí
Apelante: João Alberto de Pontes Coelho Junior
Apelado: Banco do Brasil S/A
Interessados: Tânia Aparecida Ribas Coutinho de Pontes Coelho & Cia Ltda Me e
Tânia Aparecida Ribas Coutinho de Pontes Coelho
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Rodrigo de Azevedo Costa
Voto no 40760
APELAÇÃO. Embargos do devedor. Impugnação parcial do
valor executado.
Gratuidade Judiciária. Demonstração da presença dos
pressupostos. Pessoa física. Prova documental suficiente a
embasar o pedido. Benesse concedida, observando-se seus
efeitos ex nunc.
Valor da causa. Embargos à execução. Proveito econômico
pretendido pelos devedores. Precedentes desta Corte e do
Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 55/65) interposto contra a r.
sentença de fls. 51/52, que rejeitou os embargos à execução de dívida fundada em
cédula de crédito bancário, nos seguintes termos:
(...) Trata-se de embargos à execução em que os embargantes pretendem
o reconhecimento de excesso de execução.
Verte dos documentos de fls. 31/42 (autos principais) que a ação de
execução é lastreada em Cédula de Crédito Bancário, que possui força
executiva, na forma da lei, acompanhada da planilha demonstrativa do
montante devido, na forma do documento de fls. 43.
Sustentam os embargantes que a cobrança de comissão de concessão de
FGO não está prevista no contrato. No entanto, verifica-se a legalidade
da cobrança por expressa previsão contratual, conforme cláusula
“garantia complementar” fls. 37 dos autos principais.
No mais, observo que os embargantes não contestam a legalidade da
cobrança do IOF e dos juros, mas tão-somente os valores lançados na
planilha de débito apresentada às fls. 43 da ação de execução por entende-
los discrepantes dos valores contratados.
Neste contexto, verifico que a alegada divergência deve ser rechaçada.
Isto porque a cláusula “Encargos financeiros” (fls. 32 autos principais)
dispõe
expressamente quanto a incidência de capitalização nos encargos
contratuais, especificados no item “2” do referido contrato.
Ademais, o valor tido como correto a título de IOF na planilha
apresentada pelos embargantes às fls. 04 não diferente daquele
apresentado pelos embargantes no cálculo de fls. 43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000303-43.2019.8.26.0030 -Voto no
3
Portanto, não vislumbro as divergências apontadas pelos embargantes.
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução, com
fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condeno os embargantes ao pagamento das
custas e honorários advocatícios que fixo 10% ao valor atribuído à causa,
que corresponde ao do crédito exequendo”.
Requer o apelante, preliminarmente, a concessão da gratuidade
judiciária, alegando que recebe modesto salário fruto de seu trabalho, conforme
demonstrativo de pagamento e carteira de trabalho que anexa.
Pretende ainda a reforma da sentença quanto aos honorários de
sucumbência. Menciona que os embargos versaram sobre o alegado excesso de
execução no montante de R$ 13.896,23, correspondente ao benefício econômico
buscado, devendo ser essa a base de cálculo da verba sucumbencial, e não o valor
integral da execução, de R$530.407,93. Requer, assim, a fixação da verba honorária
sobre o valor da causa.
Recurso tempestivo, não preparado ante o pedido de gratuidade e
contrariado (fls. 69/77).
Valor atribuído aos embargos à execução em 21/02//2019: R$
13.896,23.
É o relatório.
Inicialmente, não obstante a impugnação do apelado, defere-se o
benefício da gratuidade judiciária.
Os documentos apresentados pelo apelante corroboram as
afirmações de dificuldades financeiras, especialmente os recibos e comprovantes de
pagamento indicativos do percebimento de salário de cerca de R$2.000,00 (fls.
60/65). Cabia ao apelado a prova robusta da presença de condições financeiras e do
não preenchimento dos pressupostos legais. Inexistindo demonstração nesse sentido,
defere-se a benesse.
Contudo, ressalva-se que, embora a gratuidade judiciária possa ser
requerida em qualquer fase do processo, sua concessão gera efeitos futuros, não
retroagindo para alcançar atos processuais anteriores, a exemplo, no caso, da
sucumbência. O deferimento na atual fase processual tem efeitos no preparo recursal
e encargos futuros, ou seja, exclusivamente ex nunc, não retroagindo para alcançar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000303-43.2019.8.26.0030 -Voto no
4
atos processuais pretéritos ao seu requerimento.
Nessa linha de entendimento os seguintes julgados:
“PROCESSUAL
CIVIL.
PESSOA
JURÍDICA.
GRATUIDADE
PEDIDA COM A APELAÇÃO. DESERÇÃO DECRETADA PELO
MAGISTRADO
INGULAR.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REFORMA PELO TRIBUNAL ESTADUAL, COM EFEITOS EX
TUNC
AMPLO.
PROVA.
REEXAME.
SÚMULA
N.
7-STJ.
LIMITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DE MODO A
EXCLUIR CONDENAÇÃO PRETÉRITA. LEI N. 1.060/50, ART. 2o
CPC, ART. 511.
I. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, a pessoa jurídica, em
tese, pode fruir da assistência judiciária, sendo impossível, em sede
especial, reverem-se os fatos que levaram o Tribunal estadual à
concessão do aludido benefício, ante o óbice da Súmula n. 7.
II. Todavia, a gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente
passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a
sucumbência sofrida pela parte em condenação de 1o grau, que somente
pode ser revista se, porventura, acatado o mérito da sua apelação, quando
do julgamento desta.
III. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido.”
(gn)(RECURSO ESPECIAL No 556.081 - SP (2003/0092210-), Relator:
Min. Aldir Passarinho Junior, DJ: 28-3-2005).
“JUSTIÇA GRATUITA - Deferimento posterior à sentença - Decisão
que atinge somente atos posteriores ao pedido - Impossibilidade de
retroação do benefício - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.”
(gn) (AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 634.575-4/6-00, Relator: Des.
Elcio Trujillo, J. 18-11-2009).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que deferiu a gratuidade
judiciária aos agravantes e declarou que o benefício não retroage para
alcançar as condenações anteriormente impostas pela sentença transitada
em julgado - Admissibilidade - Concessão do benefício que não opera
efeitos ex tunc, maxime para evitar o pagamento de verbas da
sucumbência - Decisão mantida Agravo não Provido.” (gn) (AGRAVO
DE INSTRUMENTO N° 990.10.549757-8, Relator: Des. Sebastião
Carlos Garcia, J. 19-5-2011).
Desse modo, fica deferida a gratuidade ao apelante.
Procede o recurso quanto à base de cálculo das verbas de
sucumbência.
É cediço que, nos embargos do devedor, o valor da causa pode não
corresponder àquele atribuído à execução.
No caso, a impugnação dos executados recaiu sobre parcela do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000303-43.2019.8.26.0030 -Voto no
5
montante executado, sendo esse o proveito econômico perseguido. Logo, o valor da
causa dos embargos deve mesmo ser aquele atribuído pelo devedor, conforme
precedentes do STJ e desta Câmara, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. "O valor da causa nos embargos à execução deve guardar
consonância com o proveito econômico perseguido pelo embargante"
(AgRg no Ag 1.394.473/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, DJe de 30/10/2012), de modo que, "[n]os
embargos parciais, que não põem termo à execução, os honorários
advocatícios devem incidir sobre o valor da dívida que foi decotado, vale
dizer, os honorários advocatícios serão computados sobre o proveito
econômico auferido pelo devedor embargante" (EDcl no REsp
242.319/SP, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Sexta Turma, DJ
de 9/5/2005). 2. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no AgRg
no Ag 1409807/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015).
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA.
VALOR
DA
AÇÃO
ORIGINÁRIA
OU
DO
BENEFÍCIO
ECONÔMICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA.
PROVEITO
ECONÔMICO
PERSEGUIDO
PELA
PARTE
EMBARGANTE. DESLEALDADE PROCESSUAL. PRETENSÃO DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Nos
embargos à execução, o valor da causa guardará relação com o proveito
econômico perseguido pela parte embargante. Agravo regimental
improvido.” (STJ, AgRg no REsp 1430531/AL, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
25/03/2014, DJe 31/03/2014).
“TUTELA DE URGÊNCIA. Embargos à execução. Contrato de mútuo.
Parcelas vincendas incluídas no cálculo do banco-exequente. Suspensão
do pagamento das parcelas consignadas em folha de pagamento que se
impõe. Hipótese em que se encontram presentes os pressupostos
autorizadores para a concessão da tutela (art. 300, do CPC). Decisão
reformada. VALOR DA CAUSA. Embargos à Execução. Proveito
econômico pretendido pelo devedor. Precedentes desta Corte e do STJ.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO”. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2100655-82.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Fernando
Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Bauru - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2019;
Data de Registro: 18/06/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000303-43.2019.8.26.0030 -Voto no
6
“Agravo de instrumento Decisão interlocutória que determinou a
retificação do valor da causa em embargos do devedor Pretensão de
desconstituição parcial do título executivo Importância equivalente à
diferença entre o valor excutido e aquele reconhecido como devido
Recurso não provido, prejudicado o agravo regimental.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2269251-68.2015.8.26.0000; Relator (a): César
Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2016;
Data de Registro: 06/05/2016).
Assim, impõe-se a reforma da decisão para determinar que os
honorários advocatícios de sucumbência serão de 10% sobre o valor atribuído aos
embargos do devedor (R$ 13.896,23), devidamente atualizado pela Tabela Prática até
o pagamento.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator